Tribunal: TJES
Processo: 0002852-47.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002852-47.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTUR PINTO DE MATTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002852-47.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTUR PINTO DE MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL EM RAZÃO DE DOENÇA. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA

EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Caso em que
o
conjunto de elementos
citados na sentença
, que indicam
a

habitualidade criminosa,
como também a reincidência do réu
,
apontam para a
invi
abilidade

do

reconhecimento da forma privilegiada.
4. A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida a detração quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
U
ma vez fixado o
modal
semi
aberto, o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar
(
pouco mais de um ano
)
,
não ensejaria a modificação d
o
regime
inicial
, fica
ndo a análise do pedido
reservado ao juízo da execução da pena.
5.
O
pedido de
fixação de regime inicial de cumprimento de pena domiciliar deve ser analisado pelo juízo da execução da pena,
considerando que o
réu está solto, e as condições de saúde para fins de cumprimento de pena em regime diverso
deverão ser avaliadas no momento em que tiver que iniciar o desconto da reprimenda corporal.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002852-47.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTUR PINTO DE MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ARTUR PINTO DE MATTOS, em face da sentença de fls. 101/106, da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia 26
de outubro de
2020, no Centro
de Viana,
o
apelante
tra
r
ia consigo 84 (oitenta e quatro) pinos de cocaína e 84 (oitenta e quatro) pedras de crack,
para fins de traficância.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais constantes do id. nº 3952872, a defesa formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei nº 11.343/2006, a realização da detração penal e a fixação do início do cumprimento de pena em regime domiciliar, considerando ser o réu portador do vírus HIV.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 4611796, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, visto no id. nº 4626744, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico de fl. 63, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico de benzoilecgonina, princípio ativo das drogas conhecidas como crack e cocaína.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada, recaindo sobre o apelante, a despeito de o réu, quando interrogado judicialmente, ter negado a prática do crime a ele imputado.

Veja-se, a propósito, que os Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, tanto na esfera policial (fls. 6/6-v. do processo apenso), quanto em juízo, conforme depoimentos gravados por ocasião de audiência realizada em 26 de maio de 2021, confirmam a imputação inicial.

O 3º Sargento PM Paulino de Souza Silva, disse se recordar dos fatos e disse que abordou o apelante em razão de ele estar trafegando em uma motocicleta em relação a qual havia informações de ser utilizada para a prática do tráfico de entorpecentes. Lembrou que o recorrente foi revistado pelo Cabo Souza, que encontrou a droga no bolso do réu, não se recordando se o acusado apresentou alguma justificativa para o porte dos entorpecentes.

O Cabo Wesley Lima de Souza, da mesma forma, disse que abordou o réu porque havia denúncias no sentido de que a motocicleta por ele conduzida estava sendo utilizada no tráfico, recordando-se, inclusive, que na manhã daquele dia, o mesmo veículo já conseguira se evadir de uma abordagem policial, nas imediações dos presídios situados em Viana. Alinha, ainda, que receberam relatos de que aquela motocicleta pertencia à pessoa conhecida como “Mamute”, gerente do tráfico, pessoa que trazia drogas do Município de Cariacica para vender em Viana. Afirmou que fez a revista do réu, esclarecendo que encontrou todos os entorpecentes juntos escondidos entre a calça e a cueca do recorrente. O apelante, segundo ele, não deu informações a respeito da origem ou destino da droga.

Logo, à exceção de pequenas divergências a respeito de detalhes da apreensão, fruto da passagem do tempo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenação.

Subsidiariamente, postula a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena, aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

A sentença afastou a aplicação do benefício em razão de o réu responder a outros processos criminais, inclusive com condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que, associado ao fato de não ter comprovado ocupação lícita, permitiu concluir que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

Além disso, consigno que
a
guia de execução citada na sentença foi gerada nos autos da ação penal nº 0019899-95.2013.8.08.0012.
Apesar de
não
haver no feito registro de trânsito em julgado,
constata-se
que a sentença já era imutável à época do cometimento do delito objeto desta ação,
considerando que o recurso especial interposto pela defesa, provido monocraticamente para fixar regime inicial semiaberto foi baixado definitivamente
pelo Superior Tribunal de Justiça
em 16 de outubro de 2017.

Nesse passo, à vista desse conjunto de elementos, que indicam
não só
habitualidade criminosa,
como também a reincidência do réu
, afigura-se inviável a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

No tocante ao pedido de detra
ção, destaco que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Na mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENÇAÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILDIADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APELO IMPROVIDO.
Omissis
.
5) Inviável a aplicação da detração da pena, prevista no §2º do art. 387 do CPP pelo fato de que a quantidade de pena aplicada, ao ser detraída, não influenciaria na modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, entendimento este de acordo com posicionamento deste Egrégio Tribunal.
Omissis
.
7) Apelo improvido. (TJES, Apelação Criminal 030140070472, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 07/06/2021)

À vista do quantum da pena, 6 (seis) anos de reclusão, foi
fixado o
modal

semi
aberto,
de modo que
o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar
(
pouco mais de um ano
)
não ensejaria a modificação d
o
regime
inicial
.

Assim, inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que ficará reservado ao juízo da execução da pena.

Por fim,
o pedido de
fixação de regime inicial de cumprimento de pena domiciliar deve ser analisado pelo juízo da execução da pena. O réu está solto, e as condições de saúde para fins de cumprimento de pena em regime diverso
deverão ser avaliadas no momento em que tiver que iniciar o desconto da reprimenda corporal.

Ante
o exposto,
em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)